Tribunal: CARF
Processo: 15504.724340/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724340/2014-30
ACÓRDÃO
2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
MESMO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade ao artigo 78, §2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão
de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não
conhecimento da peça recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/43), extrai-se:
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social, as quais incidiram sobre verbas discutidas judicialmente pelo Recorrente, mas
cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de liminar concedida em Mandado de
Segurança.
Informa a Auditoria que os créditos previdenciários apurados no presente
lançamento incluem dois levantamentos que correspondem a diferenças entre as contribuições
devidas e as efetivamente recolhidas, encontradas nos seguintes fatos geradores: aviso prévio
indenizado e 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, verbas discutidas judicialmente
pelo Recorrente.
Informa a Auditoria que, no período em que a empresa considerou o Aviso Prévio
Indenizado como base de cálculo das contribuições previdenciárias, preencheu erradamente o
campo “RAT AJUSTADO” de suas GFIP, o que resultou em recolhimentos a menor das
contribuições para financiar os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho incidentes sobre essa
verba, objeto do levantamento A1 deste processo.
A Auditoria elaborou um apanhado da legislação para demonstrar de que maneira
as empresas devem apurar, de acordo com a sua atividade, o respectivo grau de risco de acidentes
do trabalho e a alíquota de sua contribuição para o RAT. Também transcreveu a Lei 10.666/2003,
de 08 de maio de 2003, a qual introduziu nova fórmula de cálculo do RAT, permitindo que a
alíquota de contribuição possa ser reduzida em até 50%, ou aumentada, em até 100%. O
apanhado da legislação elaborado pela Auditoria abrangeu o Decreto 6.042, de 12 de fevereiro de
2007, o qual criou o “Fator Acidentário de Prevenção – FAP”, através do qual será apurado o
aumento ou redução da alíquota do RAT.
Esclarece a Auditoria que o “Fator Acidentário de Prevenção – FAP” passou a ter
seus efeitos tributários a partir de janeiro de 2010, tendo em vista a nova redação do inciso III do
artigo 5o do Decreto 6.042/2007 dada pelo Decreto 6.577, de 25 de setembro de 2008 (DOU de
26/09/2008).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
3
Assinalou a Auditoria que os valores pagos aos empregados a título de Aviso Prévio
Indenizado e 13o Salário proporcional ao Aviso Prévio Indenizado, no período em que tais rubricas
foram consideradas pela empresa como parcelas sujeitas à incidência de contribuições
previdenciárias, encontram-se detalhados no Anexo 06.
Acrescenta a Auditoria:
As diferenças de contribuições para o RAT estão detalhadas no ANEXO 16,
levantamento A1.
Esse anexo discrimina a base de cálculo considerada para esse levantamento,
extraída das folhas de pagamentos exibidas à fiscalização em meio digital no
formato do Manad, o RAT AJUSTADO informado em GFIP, o RAT AJUSTADO
CORRETO, a diferença mensal entre o RAT AJUSTADO CORRETO e o RAT
AJUSTADO informado em GFIP e, na coluna 8, a contribuição devida e não
recolhida pela empresa, que corresponde à diferença mensal do RAT AJUSTADO
incidente sobre a base de cálculo considerada por esta auditoria.
Convém deixar consignado que a empresa recolheu somente aquilo que informou
em GFIP, como se depreende da tela extraída dos sistemas da Receita Federal do
Brasil (tela CCORGFIP), que compara os valores a recolher declarados em GFIP
com aqueles valores efetivamente recolhidos pela empresa.
(...)
Nos meses em que o Aviso Prévio Indenizado foi considerado como parcela sem
incidência de contribuições previdenciárias, houve, por consequência, diferenças
de recolhimento a menor em relação à contribuição da parte patronal (20% + RAT
AJUSTADO) e as devidas a Outras Entidades e Fundos, estas últimas objeto de
outro processo (COMPROT 15504.724343/2014-73).
Diz a Auditoria que para a apuração da contribuição patronal incidente sobre o
Aviso Prévio Indenizado não incluído pela empresa autuada na base de cálculo das contribuições
previdenciárias foi criado o levantamento A2, cujas bases de cálculo mensais estão detalhadas no
Anexo 17. O crédito fiscal que integra o referido levantamento foi calculado mediante a aplicação
das seguintes alíquotas: 20% da contribuição patronal para o FPAS; contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho originalmente fixada pela legislação,
segundo a Auditoria, em 3%, sendo que após a aplicação do FAP os RAT AJUSTADOS considerados
na apuração do crédito fiscal.
Ressalta a Auditoria que em casos como o do presente lançamento, referente a
crédito fiscal cuja exigibilidade encontra-se suspensa, não é devida a aplicação da multa de ofício,
em decorrência do disposto no artigo 63 da Lei 9.430/1996. Cabem, porém, no entender da
Fiscalização a aplicação da multa e juros de mora previstos no artigo 61 e parágrafos da Lei
9.430/1996.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
4
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 434/447):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Alegação de inconstitucionalidade da legislação. Descabimento da apreciação na
esfera administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decisões proferidas na forma dos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil. Vinculação da RFB.
Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da
manifestação da PGFN.
A Nota Explicativa da PGFN será publicada no sítio da RFB na Internet.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 469/486), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
(...)
23. Entendem as Impugnantes que o Auto de Infração DEBCAD 51.052.866-0 está
com a sua exigibilidade suspensa, uma vez que é referente à contribuições
previdenciárias supostamente incidentes sobre aviso prévio indenizado e 13o
proporcional, além do reflexo do RAT AJUSTADO, verbas essas que estão sendo
discutidas judicialmente nos autos do Mandado de Segurança 0044572-
73.2010.4.01.3800, razão pela qual o referido lançamento fiscal está com a sua
exigibilidade suspensa por força do artigo 151, IV, do CTN.
24. Assinalam as Impugnantes que ocorreu, por parte do Poder Judiciário, o
reconhecimento da não incidência das contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado. Transcrevo:
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
5
25. Entendem as Impugnantes que o aviso prévio indenizado não integra o
conceito de salário-de-contribuição estabelecido no artigo 28 inciso I da Lei
8.212/1991, por possuir caráter indenizatório (razão pela qual não se destina a
retribuir o trabalho).
26. Acrescentam as Impugnantes que a Lei 9.528, de 10 de setembro de 1997, ao
dar nova redação ao parágrafo 9o do artigo 28, da Lei 8.212/1991, excluiu a
previsão expressa de que os valores pagos a título de aviso prévio indenizado não
integravam a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Porém, a referida
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias foi mantida no § 9o
inciso V alínea ‘f” do artigo 214 do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Concomitância

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, o Recorrente impetrou na Seção Judiciária Mandado de Segurança,
objetivando obter perante o Poder Judiciário deixar de recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre diversas rubricas, inclusive a objeto do lançamento: aviso prévio indenizado. A
autoridade fazendária lançou o correspondente crédito com o intuito de prevenir a decadência,
senão vejamos o teor do Relatório Fiscal:
Em 08 /06/2010, a auditada impetrou Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais sob o no 0044572-73.2010.4.01.3800, pretendendo que fosse reconhecido
o seu direito líquido e certo de deixar de recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as seguintes verbas pagas a empregados: Férias, Terço
Constitucional de Férias, 13o Salário, Aviso Prévio Indenizado, Auxílio-
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
6
Maternidade e Auxílio-Doença. Pediu a declaração do direito à restituição ou
compensação dos valores recolhidos nos últimos dez anos.
Em 10/06/2010, o pedido liminar foi parcialmente deferido para garantir o direito
ao não recolhimento da contribuição social sobre a folha de salários incidente
sobre o Auxílio-Doença e Aviso Prévio Indenizado.
Julgando o mérito da causa (30/08/2010), o Juízo de 1o grau concedeu
parcialmente a segurança para considerar ilegal a incidência das contribuições
previdenciárias sobre as verbas pagas a título de Aviso Prévio Indenizado, 13o
salário sobre o Aviso Prévio Indenizado, Terço Constitucional de Férias e sobre
Férias não gozadas e convertidas em pecúnia. Na sentença, o Juiz declarou o
direito da empresa à compensação /restituição dos valores recolhidos
indevidamente, observando-se as parcelas prescritas anteriores a 08/06/2000.
Dessa sentença a empresa opôs Embargos de Declaração, os quais foram
acolhidos para esclarecer que a não incidência da contribuição sobre as verbas
definidas na sentença inclui o financiamento do RAT e a contribuição destinada a
Outras Entidades e Fundos.
A Fazenda Nacional apelou, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região
proferiu acórdão (03/06/2011) mantendo a decisão de 1a instância.
A Fazenda opôs Embargos de Declaração, rejeitados por esse Tribunal.
Em seguida, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial e Recurso
Extraordinário.
Apreciando os recursos, o Desembargador Federal Presidente da Corte
determinou a devolução dos autos ao relator para juízo de retratação ou
manutenção do julgado.
Rejulgando o recurso, em 23/11/2012, o Tribunal deu parcial provimento ao apelo
da Fazenda Nacional para limitar a compensação do indébito aos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação.
Observa-se que toda a alegação despendida pelo Recorrente no seu Recurso
Voluntário diz respeito a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, não questionando eventual decadência,
impossibilidade de o fisco efetuar o lançamento, multa, juros, entre outros.
Sendo assim, assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria
tratada no presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial
subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa
julgada formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
7
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o
Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1, cujo
Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no Instrumento Recursal interposto perante este
Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.662 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724340/2014-30
8
Vale salientar que, apesar de ser de conhecimento que o deslinde da matéria já se
encontra pacificada, não há nos autos provas de que a ação do Recorrente tenha transitado em
julgado.
Ademais, cabe esclarecer que a unidade de origem da Receita Federal deve
observar o resultado do trânsito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, não conheço do Recurso Voluntário em observância a
Súmula n° 1 do CARF.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 510
DF CARF MF
Original